Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708431-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C., CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 10 de junho de 2024 15:08:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador